Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações cíveis que manteve a sentença de improcedência do pedido de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges e do pedido reconvencional de majoração da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana; à distribuição do ônus da prova; à apuração da existência de parentes com dever legal de prestar alimentos; e à caracterização do caráter excepcional e transitório da obrigação alimentar, bem como se há necessidade de prequestionamento expresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, lógica e suficiente as teses relevantes, reconhecendo, à luz das provas dos autos, a ausência de comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante e a situação excepcional de vulnerabilidade da alimentanda, apta a justificar a manutenção da obrigação alimentar.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
6. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.